Tribunal: TJDFT
Processo: 0710050-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0710050-38.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APAM - ASSOCIACAO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II AGRAVADO: BRUNA BARBOSA BICALHO DE ABREU D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Associação de Pais, Alunos e Mestres do Colégio Militar Dom Pedro II (APAM) contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal (ID 188233756 do processo n. 0700405-32.2024.8.07.0018) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Bruna Barbosa Bicalho de Abreu, representada por sua genitora Paula Moreira Barbosa Lourenço, contra a recorrente e o Distrito Federal, concedeu à autora tutela provisória de urgência para determinar que a ré a matricule no 5o ano do ensino fundamental do Colégio Militar Dom Pedro II, onde seu irmão já está matriculado no 2o ano do ensino fundamental. Nas razões recursais (ID 56926759), a agravante sustenta a natureza híbrida do Colégio Militar Dom Pedro II e afirma não ser possível equipará-lo a escolas públicas gratuitas. Argumenta não ser aplicável ao caso o disposto no art. 53, V, da Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA). Para fundamentar a pretensão de antecipação da tutela recursal, alega que a decisão recorrida viola os critérios de seleção do Colégio Militar Dom Pedro e o princípio da isonomia. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, afirma que a matrícula da agravada causa prejuízo ao ambiente escolar, pois gera excedente de alunos na turma. Aduz, ainda, que a manutenção da tutela provisória de urgência representa um perigoso precedente, pois faz com que o processo seletivo realizado anualmente seja ignorado e a agravada ingresse no Colégio em detrimento dos demais candidatos. Diante das razões recursais, pugna pela “(...) concessão da medida liminar, em decisão monocrática, para cassar a decisão agravada, bem como pelo provimento do presente recurso, com a consequente reforma desta definitiva desta decisão”. Preparo recolhido (IDs 56926770 e 56926772). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC[2] não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pelo agravante. Trata-se, na origem (processo n. 0700405-32.2024.8.07.0018), de ação de conhecimento ajuizada por Bruna Barbosa Bicalho de Abreu (agravada), representada por sua genitora Paula Moreira Barbosa Lourenço, contra Associação de Pais, Alunos e Mestres do Colégio Militar Dom Pedro II (APAM) (agravante) e Distrito Federal, objetivando a condenação dos réus a obrigação de fazer (matrícula da autora no 5o ano do ensino fundamental do Colégio Militar Dom Pedro II, onde seu irmão está matriculado no 2o ano do ensino fundamental). A autora pleiteou a concessão de tutela provisória de urgência, o que foi deferido pelo r. Juízo de origem, consoante decisão transcrita (ID 188233756 do processo n. 0700405-32.2024.8.07.0018): Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por BRUNA BARBOSA BICALHO DE ABREU, representada pela mãe, em face do DISTRITO FEDERAL e APAM - ASSOCIACAO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II, em que pleiteia matrícula no Colégio Militar Dom Pedro II, mesma unidade escolar do irmão mais novo. Consta da inicial que, após não conseguir vaga para matricular a filha no CMDP II, nos anos de 2021 e 2022, por meio de requerimento de vagas remanescentes, a genitora aguardou até que ambos os filhos estivessem no mesmo ciclo da educação básica, para buscar o seu direito legal de matriculá-los na mesma escola. Acrescenta que o irmão mais novo, Bernardo Barbosa Bicalho de Abreu, está matriculado no 2o ano do Ensino Fundamental. Relata, ainda, que pleiteou uma das vagas remanescentes para matricular sua filha no 5o ano do Ensino Fundamental, no entanto não houve resposta. Ocorre que, no dia 18/12/2023, data para a pleito das vagas remanescentes foi publicada na página do site do Colégio Militar, com a ressalva de que o 5o ano não estaria na seleção porque seria regida por edital próprio, o qual a parte afirma que não foi publicado. Contudo, a instituição de ensino editou a Portaria no 27, publicada no Suplemento ao BG no 134, de 19 de dezembro de 2023, a qual a parte autora alega que “excluiu qualquer forma de acesso de alunos novos ao 5o ano do ensino fundamental I, ainda que surjam vagas remanescentes.” A inicial veio acostada do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais do filho (ID 184346874). Foi anexado print de tela do sítio eletrônico, o qual consta informação de que o 5o não participaria da seleção de vagas remanescentes e com a Portaria n° 27, de 18 de dezembro de 2023, que veda a complementação de turmas, mesmo que surjam vagas remanescentes, nas seguintes séries e anos dos segmentos: ensino fundamental: 5°, 6° e 9° anos (ID 184346877). O MPDFT manifestou-se pelo deferimento do pedido. É o relatório. DECIDO. A tutela provisória de urgência reclama, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos próprios, consignados no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. No caso em tela, analisando os documentos trazidos na inicial entendo estarem presentes os requisitos para sua concessão. Conforme jurisprudência firmada por esse Eg. TJDFT, o Colégio Militar Dom Pedro II, criado pela Lei Distrital no 2.393/1999, é instituição educacional de natureza híbrida, porquanto administrada por órgão público (Corpo de Bombeiros do Distrito Federal), mas mantida com recursos privados (oriundo dos representantes legais dos discentes). Portanto, não obstante o caráter híbrido do Colégio Militar Dom Pedro II, ainda que a instituição de ensino seja mantida por recursos privados, é gerida pela administração pública, sujeitando-se, portanto, às regras aplicadas ao ensino público. O caso em tela configura, em síntese, pretensão de irmã em obter matrícula na mesma escola do seu irmão mais velho, o que encontra previsão expressa no art. 53, V, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante aos irmãos, na mesma etapa de ensino, o direito de estudarem no mesmo estabelecimento. Evidente, portanto, a obrigação imposta aos estabelecimentos públicos de ensino de acomodarem na mesma unidade educacional alunos ligados por laços fraternos, sendo certo que o preceito legal deve prevalecer sobre as regras editalícias que regem o processo seletivo para ingresso na instituição. Não obstante o caráter híbrido do Colégio Militar Dom Pedro II, ainda que a instituição de ensino seja mantida por recursos privados, é gerida pela administração pública, sujeitando-se, portanto, às regras aplicadas ao ensino público. Ademais, com razão o MPDFT ao verificar que romper bruscamente o convívio entre irmãos afronta o melhor interesse da criança, causando-lhe danos presumíveis. Assim, nesse exame sumário, verifico que estão presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo da demora (art. 300, CPC). Isto posto, determino, em caráter liminar, a efetivação da matrícula da requerente no 5o ano do ensino fundamental I, do Colégio Militar Dom Pedro II, sem prejuízo aos demais alunos já matriculados. Intime-se o diretor do COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II para dar cumprimento a presente decisão no prazo de 05 dias. Intime-se o Distrito Federal. Dou a presente força de mandado. Irresignada, a ré Associação de Pais, Alunos e Mestres do Colégio Dom Pedro II (APAM) interpôs agravo de instrumento (56926759), no qual expõe os fatos e os fundamentos jurídicos relatados. Nos termos do art. 205 da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. O art. 4o, caput, da Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA) prevê que “É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes (...) à educação (...)”. Em complemento, os arts. 53 e seguintes do ECA dispõem sobre o direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. De forma mais específica, o art. 53, V, do ECA dispõe sobre o direito de acesso à escola garantindo-se a irmãos vagas no mesmo estabelecimento. Confira-se: Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; II - direito de ser respeitado por seus educadores; III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores; IV - direito de organização e participação em entidades estudantis; V - acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. (Redação dada pela Lei no 13.845, de 2019) Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Sobre o tema, registre-se que este e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) tem assegurado, com fundamento no inciso V do art. 53 do ECA, o direito de matrícula de irmãos no Colégio Militar Dom Pedro II: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. IRMÃ GÊMEA NÃO SORTEADA. COLÉGIO DOM PEDRO II. ART. 53 DO ECA. REQUISITOS ATENDIDOS. PRIMAZIA DO INTERESSE DA CRIANÇA. PROTEÇÃO INTEGRAL. 1. O art. 53, V, da Lei 8.069/90, assegura vagas no mesmo estabelecimento aos irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. 2. O Colégio Militar Dom Pedro II é instituição de ensino pública, devendo observar a referida regra. 3. Ao assegurar o direito de irmãos de estudarem na mesma instituição de ensino, prestigia-se a doutrina da integral proteção, a convivência e os laços familiares. Nesse contexto, os critérios ilegais previstos no edital não podem prevalecer em detrimento da lei e do bem-estar da criança. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1725516, 07040893320228070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no PJe: 19/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA MATRÍCULA. IRMÃ GÊMEA NÃO SORTEADA. COLÉGIO DOM PEDRO II. INSTITUÍDO POR LEI. PRERROGATIVAS DE DIREITO PÚBLICO. NATUREZA PÚBLICA E GRATUITA. OBSERVÂNCIA DO ART. 53 V DO ECA. REQUISITOS ATENDIDOS. INTERESSES EM CONFLITO. PRIMAZIA DO INTERESSE DA CRIANÇA. PROTEÇÃO INTEGRAL. 1. O arcabouço normativo (Decreto 21.298/2000 29) e jurisprudencial (Acórdão 1167265, 07022044320198070000, LEILA ARLANCH, 1a Câmara Cível, DJE: 3/5/2019) autorizam o reconhecimento da natureza pública do Colégio Militar Dom Pedro II. 2. O Colégio Militar Dom Pedro II atende aos requisitos do ensino público e gratuito, devendo ser observado, no caso, a regra do art. art. 53, V, da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança), assegurando-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos gêmeos. "Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: - acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. 3. A primazia do interesse da criança deve prevalecer, de modo a se tutelar a sua condição de indivíduo em desenvolvimento e destinatário da proteção integral, sobretudo por parte do Estado, o qual possui relevante papel na promoção e no incentivo da educação (CF/88 205). 4. Em face da primazia do interesse da apelante, criança que conta com 4 anos de idade, não deve subsistir a limitação prevista no item 10.4 do EDITAL 01 CMDP II/2020, no ponto em que prevê que "sendo sorteado um dos gemelares somente este será contemplado com a vaga". 5. Não se trata de interferência do Poder Judiciário nas escolhas do Poder Executivo, mas de fazer valer a legislação protetiva que garante às crianças as oportunidades para o melhor desenvolvimento físico, mental, espiritual e social (art. 3o do ECA). 6. Critérios ilegais previstos no edital não podem prevalecer em detrimento do bem-estar da criança, motivo pelo qual, ponderando os interesses em conflito, a medida mais adequada é a garantia de matrícula da autora, irmã gêmea de aluno já matriculado, fazendo prevalecer o melhor interesse da criança. 7. Deu-se provimento ao apelo. (Acórdão 1639982, 07013685720218070014, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. COLÉGIO MILITAR. MATRÍCULA. MANUTENÇÃO. 1. Havendo risco de dano irreparável ou de difícil reparação a infante, a decisão agravada deve ser mantida até solução definitiva da lide. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1631065, 07087691820228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, não se vislumbra, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso. No que diz respeito ao requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não constam nos autos elementos que indiquem que a matrícula de uma única aluna pode causar desarranjo na organização do Colégio Militar Dom Pedro II. Ademais, considerada absoluta prioridade na efetivação do direito à educação (art. 4o do ECA), a revogação da tutela provisória concedida na origem poderia representar risco de dano inverso ao privar a autora de acesso à escola. Tais fatos e fundamentos jurídicos apontam para a inexistência dos requisitos cumulativos que autorizam a antecipação da tutela recursal. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Considerando que a agravada é absolutamente incapaz em razão da sua idade (art. 3o do CC), dê-se vista ao douto órgão do Ministério Público, em observância aos arts. 178, II, e 279 do CPC e art. 87, V, do RITJDFT. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.